Tribunal: TJDFT
Processo: 0740625-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. REALIZAÇÃO DO PREÇO. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A BANCO E PARCELAMENTO DA QUANTIA NÃO ABARCADA PELO MÚTUO DIRETAMENTE COM O LOJISTA. AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO (CC, ART. 1.267). TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM AO COMPRADOR PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSMISSÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DO BEM. CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. DEFEITO OCULTO E RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUBSISTÊNCIA. MÚTUO CONTRATADO EM CONEXIDADE AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INVALIDADE OU INEFICÁCIA DO INSTRUMENTO PRINCIPAL. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS AO CONTRATO ACESSÓRIO (CDC, ART. 54-F, CAPUT E §4o). HIGIDEZ DO CONTRATO PRINCIPAL RECONHECIDA. MÚTUO. PRESERVAÇÃO. VEÍCULO. REPAROS AFETOS À CORREIA DENTADA E TROCA DE ÓLEO. AUTOMÓVEL CUJO USO SUPLANTA UMA DÉCADA. ASSUNÇÃO EXPRESSA DE ÔNUS PELOS REPAROS PELOS CONSUMIDORES. VÍCIO OCULTO. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GÊNESE NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. VINCULAÇÃO E PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O POSTULADO LATENTES. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. A peça recursal que, atinada com o resolvido originariamente, alinhava argumentação crítica destinada a infirmar o acerto do decidido e obter sua reforma, contemplando, ainda, pedido reformatório coadunado com o provimento monocrático na parte desfavorável ao recorrente, atende às exigências inerentes ao princípio da correlação e ao alinhamento dos fatos e fundamentos aptos a ensejarem a reforma do decisum devolvido a reexame, suprindo os requisitos formais que lhe são exigidos, determinando que o recurso que pauta seja conhecido como expressão do acesso ao duplo grau de jurisdição inerente ao devido processo legal (CPC, art. 1.010, II, III e IV).
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
4. Demandando os consumidores o desfazimento do negócio jurídico com a vendedora do automóvel e tendo obtido financiamento junto a instituição bancária visando a realização de parte do preço convencionado, aduzindo, ademais, situação de acessoriedade entre os contratos sob a ótica de que o desfazimento da compra e venda redundaria idêntico efeito ao contrato bancário, a entidade bancária, como fornecedora dos serviços bancários, reveste-se de pertinência subjetiva com o direito demandado e com os pedidos que lhe foram endereçados, sobejando sua legitimação para integrar a posição passiva da ação aviada com aquele desiderato, sendo a apreensão da falha e apuração da responsabilidade pelo havido e irradiação de efeitos derivados do desfazimento da compra e venda matérias reservadas ao mérito.
5. Perfectibilizada a tradição do veículo usado objeto da compra e venda e estando a transferência da titularidade do bem ao comprador condicionada à quitação do preço, consoante previsão contratual expressa, a inexistência do implemento da condição (CC, art. 125) obsta a germinação de obrigação ao vendedor volvida a que o automóvel seja transferido ao nome do comprador, descerrando que a subsistência de anotação na CRLV de débitos relativos ao ano-exercício anterior à aquisição pelo comprador, mas pendentes apenas de baixa pela autarquia de trânsito, não ensejam o desfazimento do negócio jurídico.
6. Subsistindo declaração expressa dos consumidores no sentido de que efetuaram vistoria no veículo adquirido, induzindo à apreensão de que estavam cientes das manutenções a serem efetivadas no veículo, tendo anuído, inclusive, em arcar com os gastos inerentes aos eventuais consertos necessários, aliado, ademais, ao dispêndio com a troca de óleo e de correia dentada em veículo cujo tempo de uso sobre-excede10 (dez) anos, afigura-se esperado e razoável dessumir-se que as trocas de tais itens decorreram do desgaste natural advindo da utilização do bem (CPC, art. 375), o que, a par de inexistir documento que positive que tais problemas teriam sido oriundos de eventual defeito pretérito à compra do automóvel, não se desincumbindo, portanto, os autores do ônus probatório que lhes estava afeto (CPC, art. 373, I), ressoa inviável que sejam reputados como vícios ocultos.
7. O ato ilícito e o inadimplemento contratual consubstanciam a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, ausentes os elementos indutores da responsabilização civil das fornecedoras, porquanto não patenteado quaisquer fatos ou vícios do produto ou dos serviços fomentados, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927), não há que se cogitar a indenização dos consumidores à guisa de danos materiais ou morais.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Preliminar de impugnação da gratuidade de justiça não conhecida. Sentença mantida. Unânime.